Tribunal: STF
Processo: HC 88791
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E
   HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO
   PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE
   PRAZO.
1. A prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça
   de Pernambuco encontra-se devidamente fundamentada. Inexistência
   de ilegalidade, ou de abuso de poder, nos termos do inciso LXVIII
   do art. 5o da Constituição Federal de 1988. Decreto prisional
   cuja sólida fundamentação não sofreu abalo pelas razões lançadas
   pelos impetrantes. Referências robustas de que a decisão
   constritiva não se louvou tão-somente em meras suposições de
   risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato dos
   delitos.
2. Instrução criminal a ser preservada, dado que o
   rito dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri prevê atos
   instrutórios também na fase do judicium causae (arts. 467 a 471
   do CPP). Idoneidade do decreto de prisão cautelar, também com
   relação à conveniência da instrução cautelar.
3. Não há falar
   em excesso de prazo na custódia preventiva, dada a patente
   complexidade da causa.
Habeas corpus indeferido.